Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001510-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), LUZINEIDE RODRIGUES PEREIRA BORGES - CPF: 405.221.641-53 (EMBARGANTE), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), EDIL RIBEIRO BORGES - CPF: 240.269.301-06 (EMBARGADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1001510-48.2023.8.11.0000
– Barra do Garças.

Embargante:
Luzineide Rodrigues Pereira Borges.

Embargado:
Edil Ribeiro Borges.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – D
IVÓRCIO LITIGIOSO C.C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO – DESCABIMENTO – DESPROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇAO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1001510-48.2023.8.11.0000
– Barra do Garças.

Embargante:
Luzineide Rodrigues Pereira Borges.

Embargado:
Edil Ribeiro Borges.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Luzineide Rodrigues Pereira Borges,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, ora embargante, a fim de julgar antecipadamente o mérito da demanda de modo a
proceder a partilha dos bens incontroversos que compõem o acervo patrimonial do ex-casal.

Inconformada, sustenta que o v. acórdão padece de contradição porque constitui pedido recursal a quebra de sigilo bancário, uma vez que o juiz
a quo
não autorizou a expedição de ofícios às instituições bancárias para que informem as contas do agravado, ora embargado, e o voto condutor cogitou a possibilidade de expedição de ofícios em momento futuro.

Segue apontando a existência de omissão no julgado, porque existem pedidos que não foram julgados, quanto a decretação do divorcio e o pedido de imissão na posse do imóvel residencial.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de

que seja sanado o vicio apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1001510-48.2023.8.11.0000
– Barra do Garças.

Embargante:
Luzineide Rodrigues Pereira Borges.

Embargado:
Edil Ribeiro Borges.

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, a embargante assevera que o v. acórdão apresenta contradição quanto ao pedido recursal da quebra de sigilo bancário porque que o juiz
a quo
não autorizou a expedição de ofícios às instituições bancárias para que informem as contas do agravado, e o v. acordão previu a possibilidade.

Aponta, também, omissão quanto a pedidos que não foram analisados pelo colegiado.

Pois bem.

Baldados os argumentos vertidos, todo o arrazoado trazido pela embargante nas razões recursais aponta o inconformismo com o resultado do v. acordão embargado, que manteve
in totum
a decisão agravada que indeferiu os pedidos formulados quanto à quebra do sigilo bancário do agravado, imissão na posse de imóvel e julgamento antecipado do mérito quanto à partilha dos bens incontroversos.

Destarte, a insurgência recursal ateve-se ao pedido de partilha dos bens incontroversos que compõem o acervo patrimonial do ex-casal, constituindo pedidos alternativos, a imissão na posse do imóvel e ordem de quebra de sigilo.

No capitulo, quanto ao julgamento parcial de mérito, em relação à partilha do acervo patrimonial, restou indeferido em razão da litigiosidade existente em relação à parcela do patrimônio a ser partilhado.

Deveras, a impossibilidade de partilha antecipada do acervo patrimonial, obsta a imissão provisória na embargante na posse de imóvel cuja titularidade ainda não foi definida. Demais disso, segundo fundamentou o togado
a quo
, o pagamento de pensão alimentícia deferida foi justamente para arcar com os custos ordinários da vida, incluindo, as despesas de moradia.

Por sua vez, quanto ao pedido de decretação de divorcio do casal, não fora formulado na origem, e, por conseguinte, não integrou a decisão agravada, constituindo inovação recursal, o que impede a apreciação sob pena de supressão de instância.

Por derradeiro, quanto ao vício da contradição, não há qualquer incoerência no voto condutor no que pertine a pretensão de quebra de sigilo bancário do embargado.

Ora, como consignado, o juiz
a quo
deferiu em parte o pedido apenas para determinar a expedição de minuta ao sistema BacenJud de modo a verificar eventuais saldos e relacionamentos bancários do embargado.

O v. acórdão embargado

assinalou a prudência do ato judicial, complementando, apenas, a circunstancia de que eventual pesquisa de valores nas contas bancárias do embargado, requer, primeiramente, a informação quanto as relações comerciais (pré) existentes, não havendo qualquer contradição no tocante.

Logo, ao que se afigura, a embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, porquanto foi claro e pronunciou expressamente quanto a questão controvertida, tratando-se a irresignação de mero

inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED N.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23 - negritei)

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023